Tribunal: TJDFT
Processo: 0747836-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Atendimento domiciliar - home care. Postulação pelo beneficiário do plano. Cobertura excluída. Conformação com a legislação de regência. Fomento de serviços de enfermeiro particular ou cuidador. Concessão. Impossibilidade. Tutela provisória. Concessão. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Agravo provido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação cominatória manejada em desfavor da seguradora de plano de saúde, deferindo a tutela provisória de urgência requestada, cominara-lhe a obrigação de autorizar e promover o custeio, no prazo de 5 (cinco) dias, de assistência domiciliar (home care) ao autor, nos termos do relatório médico coligido aos autos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a vigorar até o efetivo cumprimento decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o do estatuto processual, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição acerca da presença dos pressupostos necessários ao deferimento da medida de urgência reclamada pelo segurado de plano de saúde, sob a forma de tutela de urgência de natureza antecipatória, cominando-se à seguradora a obrigação de fomentar e custear atendimento domiciliar multidisciplinar à saúde que lhe fora prescrito, sob pena de incidência de multa.

III. Razões de decidir
3.. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. Enlaçando seguradora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante e/ou dependente como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde inscreve-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
5. Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”.
6. A concessão de cobertura de tratamento “home care” tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar, tornando inviável que, não necessitando o beneficiário do Plano de Saúde de internação hospitalar, mas de assistência diária de técnico de enfermagem, seja-lhe assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando o contrato que o beneficia exclui textualmente a cobertura de serviços de enfermagem particular em conformidade com o legalmente autorizado e os atendimentos acobertados estão sendo fomentados em conformidade com as regulações normativas.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Maioria.